Tribunal: TJDFT
Processo: 0701117-92.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701117-92.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POLLIANA CAMPOS NERY APELADO: SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Cuida-se de recurso de apelação interposto por POLLYANA CAMPOS NERY em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que julgou procedente o pedido, resolvendo o mérito com fundamento na art. 487, I do Código de Processo Civil1. Adota-se o relatório da sentença (ID 74119709): Cuida-se de ação cognitiva ajuizada por SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA. contra POLLIANA CAMPOS NERY. Narra a inicial que a parte ré adquiriu, mediante financiamento bancário pelo Banco Hyundai, o veículo Hyundai New HB20 1.0, ano 2022/2022, Renavam 155749, pelo valor de R$ 73.990,00 – conforme proposta de compra e venda n.o 1600735. Conta, entretanto, que, poucos dias depois da compra, a parte ré desistiu do negócio, após ter sido aprovada a compra e realizado o financiamento bancário, o que lhe acarretou prejuízos. Aduz que, conforme previsão do item 11 da proposta de compra e venda, a desistência do negócio firmado implica em multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, antes do emplacamento do veículo. Além disso, assevera que emitiu a Nota Fiscal n.o 185122 em 8/9/2022 e o cancelamento ocorreu em 14/10/2022, tendo que arcar com o pagamento de R$ 2.161,47 de juros referente à quitação do financiamento e mais R$ 384,66 de impostos. Em razão desse quadro fático, propugna pela condenação da parte demandada ao pagamento do valor originário de R$ 6.245,63 (seis mil duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos), com o acréscimo de juros e correção monetária. Custas de ingresso recolhidas ao ID 148140899. Frustrada a tentativa de conciliação inaugural – ID 163114723, a parte ré apresenta contestação ao ID 165523907, ocasião em que defende ter perdido o emprego e se viu em uma situação em que não poderia arcar com o negócio, argumentando ter pedido o cancelamento em tempo hábil, antes do emplacamento do veículo – ID 152094257. Espera, destarte, o reconhecimento da improcedência do pedido. Réplica coligida ao ID 168176430. A decisão de ID 175974137 concedeu os benefícios da gratuidade de justiça em favor da parte ré. A decisão de ID 193813386 converteu o julgamento em diligência e determinou a produção de prova documental pela parte autora, assim como a decisão de ID 200249625, tendo sido oportunizado o exercício do contraditório pela contraparte. Os autos vieram conclusos para julgamento. Essa é a síntese relevante da marcha processual. Passo a proferir sentença. Apelação interposta pela parte autora (ID 74119709). Nas razões recursais (ID 74119712), a apelante sustenta, em suma, que: i) manifestou a desistência contratual antes do faturamento do veículo, agindo de boa-fé e dentro do prazo legal, descaracterizando a mora ou descumprimento contratual; ii) a aplicação de multa representa interpretação equivocada do contrato e da legislação consumerista, bem como exerceu direito de arrependimento antes que o contrato fosse cumprido efetivamente pela apelada; iii) a aplicação de multa viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social e do dever de informação imposta ao fornecedor; iv) a autora não demonstrou a ocorrência de prejuízo, decorrente da desistência e, assim, a condenação importa em enriquecimento ilícito. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença combatida, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados da autora, com a inversão do ônus da sucumbência. Dispensado o preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida pelo juízo de origem (ID 74119679). Em contrarrazões (ID 74119715), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença por seus próprios fundamentos. Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil2, o apelante foi instado a se manifestar, quando firmou sobre tempestividade recursal (ID 74909152). O recorrente afirma (ID 76253925) que o recurso seria tempestivo haja vista a instabilidade ocorrida no sistema, no último do prazo para interposição do recurso, invocando a aplicação do disposto no art. 224, §1o do CPC. É o relatório do necessário. Decide-se. Na dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil3, c/c o art. 87, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça4, incumbe ao Relator, ao realizar o juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso inadmissível, por ausência de seus pressupostos, ou prejudicado. No caso, o apelo resta fulminado pela intempestividade. De acordo com o art. 60 do Provimento 12/20175 deste Egrégio Tribunal de Justiça, considera-se realizada a intimação eletrônica da parte na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, desprezando o dia do início e contabilizando o dia seguinte. Ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, mediante o acesso no sítio informatizado do Processo Judicial Eletrônico. Das opções acima, a que ocorrer primeiro configurará a intimação formal da parte, deflagrando-se o prazo recursal. A propósito: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT.(...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437788, 07149248420208070007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 27/7/2022 – g.n.). Certificado que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 05/06/2024 (ID 74119710), considerando sua publicação no primeiro dia útil subsequente, 06/09/2024. Assim, desprezando-se o dia da publicação, a fluência do prazo recursal (15 dias úteis - art. 1.003, § 5o, CPC6) iniciou-se em 09/06/2023 (segunda-feira) e findou em 01/07/2024 (terça-feira), relembrando que houve feriado forense nacional, por conta do dia de Corpus Christi, no dia 19/06 e ponto facultativo no dia 20/06, conforme Portaria Conjunta no 01/2025. Entretanto, o apelo foi interposto dia 02/07/2024, quando já expirado o prazo recursal. É cediço que o sistema do PJe é apenas um mecanismo para as partes interessadas terem acesso ao prazo sugerido pelo Tribunal para interpor um recurso. No entanto, isso não significa que a parte interessada esteja isenta de verificar o prazo legal para interpor um recurso. Em outras palavras, a plataforma do PJe não pode substituir o dever de que a parte interessada verificar o prazo legal para interpor o recurso de seu interesse. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EVENTUAL ERRO NO SISTEMA DE PROCESSOS ELETRÔNICOS. CONTAGEM DOS PRAZOS. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. DUPLICATA. FALSIDADE DE ASSINATURAS. RECONVENÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. Precedente do STJ. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1379646, 07047606320208070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021 – g.n.); APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ERRO POR INFORMAÇÃO CONSTANTE DO SISTEMA ELETRÔNICO PJE. CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. A contagem do prazo para o correto prosseguimento da marcha processual é atribuição do patrono das partes. A alegação de indução a erro por informação equivocada constante do sistema eletrônico do PJe não configura justa causa apta a autorizar a prática do ato processual em prazo diverso, pois não se trata de evento alheio à vontade da parte interessada que o impediu de praticar o ato por si ou por seu mandatário dentro do termo legal. (...) (Acórdão 1279384, 07176550820198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 14/9/2020 – g.n.). Da mesma forma não prevalece a assertiva de que houve instabilidade sistêmica no último dia para interposição do recurso, haja vista que não demonstrada nos autos, através de comunicação via sistema PJe, como é comum acontecer em casos tais, quando o prazo é prorrogado expressamente por determinação da Presidência desta Corte. Por todo o demonstrado, o apelo da parte autora é inadmissível, em face de sua intempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator